Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ILEGALIDADE CONTRATUAL DE VENDA ANTES DA QUITAÇÃO. VENDA PARA TERCEIRO. QUEBRA DE CONTRATO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte ré contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso mantendo a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão no acórdão diante da ausência de manifestação em relação à tese de sentença extra petita. Sustenta também que houve omissão na fundamentação do acórdão, pois no contrato firmado entre as partes não havia previsão de quitação imediata e de transferência do veículo. Ademais, alega contradição porque a parte embargante não suscitou a clandestinidade da prova e omissão em razão da juntada da mencionada prova sem valor probatório, situação que viola o princípio da legalidade em razão de previsão legal que determina a necessidade de reconhecimento notarial da prova. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão ou contradição a serem analisados. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado. Como se verifica no acórdão em seus itens 4 e 5 as mencionadas teses de nulidade da sentença seja por julgamento extra petita, seja por invalidade das provas foram enfrentadas e rejeitadas, o que afasta os argumentos de omissão.

5. A parte embargante não enfrenta o fato de ter descumprido o contrato (ID 21427622 - Pág. 3). Da leitura dos termos ali dispostos é certo que somente após a quitação do carro poderia vender, ceder ou transferir o veículo em questão a terceiros, diferentemente do que ocorreu na hipótese.

6. Ademais, o embargante afirma que há previsão legal da necessidade, mas não colaciona a respectiva lei, por certo ser inexistente esse dispositivo. Não há como acolher teses que em verdade são meras alegações sem a devida adequação entre os fatos e comprovação jurídica.

7. Os argumentos trazidos nos presentes embargos em nada contribuem para o cerne debate, qual seja: o seu descumprimento contratual por vender veículo antes da quitação, situação que gerou comprovados prejuízos para a parte autora. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no Art. 46 da Lei no 9.099/1995.